Tribunal: STF
Processo: HC 189442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Alex Pereira de Souza e outro, advogados, interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, em benefício de Wanderson Silva de Santana, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.6.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 580.723.
    2. Em 5.8.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, assentou ser incabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão em recurso ordinário em habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça e determinou que a petição subscrita pelos advogados Alex Pereira de Souza e outro fosse recebida como habeas corpus:
    “Cuida-se de recurso ordinário protocolado na Corte e autuado como petição, interposto contra julgado proferido pelo STJ no bojo do HC 580.723/SP.
    É a síntese do necessário. Decido.
    O recurso é manifestamente incabível, dada a sua inadmissível interposição diretamente na Suprema Corte. (…)
    No mesmo sentido destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Pet nº 7.028/SP Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/17; e Pet nº 8.146, Relator o Ministro Luiz Fux (Vice-Presidente), DJe de 9/4/19.
    Anoto, todavia, a existência de precedentes que autorizam o recebimento deste recurso ordinário como habeas corpus substitutivo. (…)
    Nessa conformidade, recebo a presente petição como habeas corpus substitutivo e determino a sua distribuição entre os membros da Corte na forma regimental.
    À Secretária para as anotações de estilo”.
    A petição subscrita pelos advogados Alex Pereira de Souza e outro foi reautuada para dar origem ao presente habeas corpus.
    3. Consta da decisão objeto da presente impetração proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 580.723:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wanderson Silva de Santana, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2072191-14.2020.8.26.0000.
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 12/11/2019, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 331/336).
    Às fls. 618/620, foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva e da prisão domiciliar pelo Juízo singular (fls. 619/620).
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na origem. O Tribunal a quo denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (fl. 672):
    ENTORPECENTES. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões devidamente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Excesso de prazo para o término da instrução. Inocorrência. Atraso justificado pelo elevado número de réus, que possuem defensores distintos. Alargamento da instrução que não decorre de desídia do douto Magistrado na condução do feito. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
    Daí a presente impetração, em que se alega a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar.
    Aduz-se que devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), bem como à Recomendação CNJ n. 62/2020, o paciente faz jus à prisão domiciliar.
    Afirma-se que os fatos que resultaram na prisão do paciente não transbordam a normalidade descrita no tipo proibitivo do art. 33 da lei de Drogas (fl. 16).
    Invoca-se o princípio constitucional da presunção de inocência.
    Requer-se, assim, a revogação do decreto ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pugna-se pela prisão domiciliar.
    Indeferida a liminar em 19/5/2020 e solicitadas as informações, essas
    foram prestadas às fls. 687/690 e 700/719.
    O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 694/698).
    É o relatório”.
    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou que a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamentação idônea, considerados o risco de reiteração delitiva, por ser o paciente reincidente específico na prática do tráfico, e “a quantidade e variedade de drogas (255,9 g de cocaína, 19,1 g de crack e 324,5 g de maconha)” apreendidas. Assinalou não haver provas de pertencer o paciente ao grupo de risco da Covid-19 e que o diretor do presídio onde ele está custodiado vem adotando “todas as providências ao combate à pandemia”.
    4. Os impetrantes alegam “coação irresistível e o constrangimento ilegal, pois o paciente foi preso no dia 11/11/2019 e a denúncia foi recebida no dia 15/04/2020, oportunidade em que foi designada AIDJ para o dia 30/06/2020 às 16h15min. (cf. fls. 589/591 dos autos primitivos anexo), entretanto, devido a pandemia a AIDJ foi redesignada para do dia 25/08/2020 às 15h45min (cf. fls. 653/655 dos autos primitivos anexo) e, por derradeiro foi redesignada para o dia 14/10/2020 às 14h00min (cf. fls. 703/704 dos autos primitivos anexo), por entender a Preclara Magistrada, que, devido a quantidade de réus (4) a AIDJ deverá ser presencial”.
    Argumentam que a prisão cautelar do paciente teria sido decretada com fundamento na gravidade abstrata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente imputados, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustentam que “não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade, notadamente diante das condições pessoais do flagranteado e da não expressiva quantidade de entorpecentes (255,9g de cocaína, 19,1g de crack e 324,5g de maconha)”.
    Assinalam que o paciente “é um jovem de apenas 26 (vinte e seis) anos de idade, bem como reside com sua companheira SRA. KARINA COSMO GOMES, há aproximadamente 08 (oito) anos, com quem tem um filho LUIZ GUILHERME GOMES DE SANTANA, nascido aos 07/05/2019, atualmente com 10 (dez) meses de idade, ambos residentes e domiciliadas na Avenida de Pinedo, nº. 831 – Bairro: Socorro – CEP 04764-001 – São Paulo – SP. (...)
    (…) desde maio de 2018, laborava na empresa MARIA DE FÁTIMA COSMO ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.324.883/0001-13, com sede na Avenida de Pinedo, 703 – Bairro: Socorro – CEP 04764-001 – São Paulo – SP, na função de balconista no horário de segunda a sexta-feira no horário das 08h00min às 17h00min, tendo como renda mensal a importância de R$ 1.200,00 (um mil de duzentos reais) por mês, tudo devidamente comprovado através de declaração de emprego, comprovante de inscrição e de situação cadastral e cópia da CIRG da sócia da Hamburgueria”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) LIMINARMENTE, (...) REQUER A REVOGAÇÃO DE (...) PRISÃO PREVENTIVA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA OU A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, por restar clarividente a coação irresistível e insuportável em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. (artigo 5º, inciso LVII da CR e artigo 283, do CPP e Recomendação nº. 62 do CNJ) somados ao excesso de prazo na formação da culpa do paciente, expedindo-se, por via de consequência, contramandado de prisão extensivo aos demais”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 580.723.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se nos autos que o paciente “está sendo processado neste Juízo, como incurso nas sanções do artigo 33, ‘Caput’, e artigo 35, ‘Caput’, ambos da Lei 11.343/06 porque, segundo consta, no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 6h00min, na Av. Agostinho Rubin, altura do numeral 803, Jardim Ângela, nesta Capital, agindo em conjunto e com unidade de desígnios e propósitos com os outros acusados GILSON DE SOUZA FERNANDES, RODRIGO VIGORITO ALVES, LUIZ FERNANDO BERNARDINO e BRUNO DOS REIS SANTOS BARBOSA, traziam consigo e tinham em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 385 (trezentos e oitenta e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 255,9g; 99 (noventa e nove) invólucros plásticos contendo crack, com peso líquido de 19,1g; e 129 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 324,5g; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 102,95 (cento e dois reais e noventa e cinco centavos) em dinheiro. Segundo apurado, policiais civis da delegacia especializada (DISE/DENARC) receberam denúncia anônima acerca do comércio de entorpecentes na Favela do Canão, para onde se dirigiram em cumprimento à ordem de serviço n. 230.19-2. Durante os dias em que permaneceram em campana, em ponto estratégico e a bordo de viatura descaracterizada, os policiais puderam observar os cinco denunciados, sempre associados, revezando-se entre a venda das drogas e a vigilância local. Depois de estudar a melhor forma de abordá-los, visando evitar a fuga dos denunciados e garantir a segurança dos moradores, os policiais decidiram pela abordagem no momento em que paciente juntamente com os acusados RODRIGO, LUIZ FERNANDO e BRUNO comercializavam drogas e vigiavam o ponto de tráfico. Com a aproximação dos policiais, RODRIGO tentou fugir, mas acabou detido após cair. Com ele foram encontradas 19 porções de cocaína e 68 de crack, além de parte do dinheiro apreendido. Os outros três (WANDERSON, LUIZ FERNANDO e BRUNO) foram detidos no ponto de venda em poder da maconha e 319 invólucros de cocaína, bem como parte do dinheiro. Ato contínuo, os policiais foram informados por moradores que a organização criminosa ainda fazia uso de dois barracos que serviam de depósito para o armazenamento de drogas. Em um dos endereços apontados, os policiais encontraram GILSON, que tinha em depósito 47 porções de cocaína, além de um caderno de capa marrom com anotações da contabilidade do tráfico”.
    Em 12.11.2019, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo converteu a prisão em flagrante do paciente, efetuada em 11.11.2019, em preventiva:
    “Como se vê a quantidade, a variedade do entorpecente, caderno de anotação e o dinheiro encontrado demonstram a gravidade concreta do delito. A ponderar também que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas (…). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (...). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta e sua periculosidade social. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. E assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (…) Wanderson (fls. 244/250) também é reincidente especifico. Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública”.
    Em 26.3.2020, o juízo de origem indeferiu o pedido de liberdade provisória da defesa do paciente e manteve a prisão cautelar:
    “Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Wanderson. Isso porque, conforme bem fundamentado na decisão exarada pelo douto Juízo de Custódia, há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, razão pela qual torna-se legal a manutenção da custódia cautelar do acusado, que foi preso em flagrante na posse de 319 (trezentos e dezenove) invólucros de cocaína, totalizando 494 (quatrocentos e noventa e quatro) gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/27 e laudo de constatação de fls. 306/310. Também não há que se falar em concessão de liberdade provisória ao acusado, uma vez que o crime supostamente cometido pelo acusado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos com ele demonstra, a princípio, intenção de traficância. Além disso, observa-se que o acusado é reincidente pois já foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, conforme se observa às fls. 402/403, sendo necessária sua custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Por fim, também não demonstrou o acusado fato novo que demonstre insubsistência da fundamentação da decretação da prisão preventiva.
    Os argumentos para a manutenção do réu no cárecere não são genéricos e sim concretos. Quanto a questão relacionada ao COVID19, a pandemia não pode servir de fundamento para a liberação de pessoas que se encontram presas pela pratica de crimes gravíssimos, reincidentes específicos como é o caso dos autos.
    De outra parte, o corréu Wanderson conta com 26 anos de idade e não consta qualquer informação de que faça parte de grupo de risco.
    Eventual excesso está absolutamente justificado em razão da complexidade do presente feito – cinco corréus – o que evidentemente acarreta uma situação excepcional. maiores
    Desta forma, INDEFIRO o pedido da defesa, e RATIFICO a prisão preventiva decretada em juízo de custódia”.
    Em 15.4.2020, o juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu manter a constrição cautelar da liberdade:
    “Acolho as manifestações ministeriais lançadas as fls. 583/584 e 588, e indefiro os pedidos de concessão dos benefícios da liberdade provisória, de revogação das prisões preventivas e de concessão de prisão domiciliar, formulados em favor dos acusados Bruno, Luiz Fernando, Gilson e Wanderson. Com efeito, estão eles respondendo por delitos de natureza grave, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, bem como associação para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, apenados com reclusão, que colocam em constante desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de convivência social.
    Ademais disso, tratam-se de réus reincidentes, conforme consta em suas certidões de objeto e pé, acostadas a fls. 397/399, 400/401, 406,407 e 402/403.
    Não se desconhece, contudo, que a prisão preventiva é espécie de prisão provisória, medida excepcional, posto que suprime a liberdade de ir e vir do indivíduo antes mesmo de uma condenação definitiva. Todavia, a medida extrema não pode ser interpretada como afronta ao princípio da presunção de inocência, quando revestida, ao menos, de um dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, restando flexibilizado quando houver detrimento a outros princípios em igual escala de valor e relevância constitucional. E, analisando novamente o feito, verifico que a medida aplicada permanece intacta, já que não houve nenhum fato novo a justificar sua alteração, eis que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria a ampará-la. Ademais, conceder-lhes a liberdade nesse momento, significaria inseri-los na vida em sociedade, sem que estivessem totalmente aptos a se relacionar pacificamente com o próximo, já que possuem personalidade voltada à prática de delitos.
    Quanto a questão relacionada à pandemia mundial, provocado pelo coronavírus, reitero a decisão de fls. 548/549, ressaltando-se que, que até o momento não há provas de que quaisquer dos acusados façam parte de grupo de risco. Além do que, são todos jovens.
    Por fim, encontram-se presentes, ainda, as hipóteses autorizadoras da custódia cautelar, a qual fica mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo insuficiente, ainda, a aplicação de qualquer medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    Em 16.6.2020 e 27.7.2020, foi novamente reavaliada a situação prisional do paciente, sendo mantida a prisão preventiva.
    A prisão do paciente foi mantida em segunda instância e, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (255,9 g de cocaína, 19,1 g de crack e 324,5 g de maconha), o fato de o paciente ser reincidente específico. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. Não foi outra a opinião do Ministério Público Federal (fls. 694/698).
    Como visto, o paciente tem se dedicado reiteradamente à prática criminosa. Tal circunstância denota a imperiosidade da prisão preventiva, não havendo ilegalidade a ser suprida. (…)
    Por outro lado, não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19) e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    No caso, verifica-se que o Juiz com competência para a fase de conhecimento afirmou que, até o momento, não há provas de que quaisquer dos acusados façam parte de grupo de risco (fl. 620).
    Ademais, nota-se, das informações enviadas pela direção do presídio em que se encontra o paciente, que todas as providências ao combate à pandemia vêm sendo adotadas pela administração, ressaltando, ainda que vem se mantendo atualizada no que tange às recomendações dos órgãos de Saúde e Governamentais, visando à adoção de novas medidas a serem implementadas, no sentido de intensificar ainda mais a prevenção e combate ao Coronavírus - COVID-19 (fls. 715/718)”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    11. Quanto à pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não cabe cogitar-se de substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar, pois não foi comprovado o paciente faz parte do grupo de risco e o estabelecimento prisional onde está custodiado vem adotando as medidas necessárias para evitar a contaminação.
    12. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, trata-se de matéria não analisada pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, por não ter sido suscitada pela defesa, pelo que consta do relatório dessa decisão.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO INDISCUTÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 177.935-A